Tribunal: STF
Processo: HC 248217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.   SENTENÇA CONDENATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA  RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.10.2024, por Luiz Felipe Guimarães Alves, advogado, em benefício de Juliano Barbosa de Araújo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.8.2024 a 2.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 907.406/MG, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG, na Ação Penal n. 0057563-22.2022.8.13.0105, à pena privativa de liberdade de seis anos, três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), conforme relatado à fl. 11, e-doc. 4.  



    3. A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal 
n. 1.0000.23.124922-8/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, parcialmente provida pela Sexta Câmara Criminal, em 6.2.2024, para “recrudescer a pena-base, nos moldes delineados, e o regime de cumprimento de pena, concretizando, em definitivo, a reprimenda em desfavor de JULIANO BARBOSA DE ARAÚJO no patamar final de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa” (fl. 38, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – (...) MÉRITO: CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ARRECADADA – CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS NEUTRAS – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – RÉU QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA - FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO – ANÁLISE NOS TERMOS DO ART. 33, DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PREJUDICIALIDADE. (...) – A decisão que manteve a segregação não merece ser desconstituída, na medida em que permanecem inalterados os motivos que ensejaram o decreto prisional. – Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343/06, e por ser evidente a destinação mercantil da droga apreendida, não há se falar no acolhimento do pleito absolutório, sendo imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus próprios fundamentos. – O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. – Conforme orientação jurisprudencial, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consubstanciadas na natureza e quantidade de entorpecente, autoriza a aplicação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, nos estritos termos do art. 42, da Lei 11.343/06. – As consequências delitivas se revelam neutras e, portanto, não são suficientes para o aumento da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. – Tratando-se de réu que se dedicava a atividades criminosas, incabível a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. – A fixação do regime de cumprimento de pena, inclusive em relação a crimes hediondos e equiparados, deve se dar com base no art. 33, do CP. – À luz das disposições do art. 42, da Lei n. 11.343/06, impõe-se a fixação do regime prisional fechado, porquanto necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado. – A detração penal trata-se de matéria afeta ao Juízo da execução, não sendo a apelação a via indicada para a concessão do requerido. – Ausentes os requisitos legais do art. 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não denotando, ademais, medida socialmente recomendável” (fls. 9-10, e-doc. 4).  



    Não consta informação no processo sobre o trânsito em julgado do decreto condenatório.  



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n.907.406/MG no Superior Tribunal de Justiça, e, em 23.4.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para “fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do paciente para 2 anos e 8 meses de reclusão e 266 dias-multa, bem como para estabelecer o regime inicial semiaberto” (fl. 7, e-doc. 3).  



    O Ministério Público de Minas Gerais recorreu contra essa decisão e o Relator reconsiderou e deu provimento ao agravo regimental para não conhecer do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Merece acolhimento o pleito ministerial, razão pela qual reconsidero a decisão agravada. 



    O juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado nos seguintes termos:



    ‘I.I. Quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, acusado Juliano Barbosa Araújo:



    A Defesa do acusado Juliano Barbosa Araújo pleiteou em sede de alegações finais o reconhecimento da causa de diminuição de 1/6 a 2/3 da pena, conforme redação do artigo supracitado. 



    Nessa vereda, temos que a redação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 preconiza que é cabível o reconhecimento dessa benesse aos réus que gozem de primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Compulsando os autos verifica-se que o acusado não preenche os requisitos citados para o reconhecimento dessa causa de diminuição. O réu Juliano Barbosa Araújo, conforme evidencia-se nos REDS, nº 2022-005591500-001 e nº 2021-012602524-001, o último informa que Juliano ‘é integrante da gangue do buracão do bairro Carapina’. Ademais, coaduna com as informações acostadas no REDS o relatório da ocorrência 
(ID: 9640677768, fl. 09) que narra uma operação de incursão em área de risco, onde os militares avistaram Juliano com um revólver nas mãos junto a outros indivíduos não identificados. 



    Outrossim, através da Ordem de Serviço n.º 1635796 
(ID: n. 968917454) os investigadores apuraram que o acusado é bastante conhecido no meio policial. Possuindo passagens por crimes de receptação, porte ilegal de armas, ameaça, adulteração de veículos e tráfico de drogas. Para mais, em 2020, foi apreendido, juntamente a outros membros da ‘gangue do buracão’, com várias armas de fogo. 



    Portanto, o acusado Juliano Barbosa de Araújo não faz jus a causa de diminuição suscitada pela defesa.’ (e-STJ, fls. 76-77; sem grifos no original)’.



    (...)



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram que, além de o paciente ter sido preso em flagrante com 2,2kg de cocaína, de acordo com relatório de investigação, ele é integrante da gangue do buracão do bairro Carapina e bastante conhecido no meio policial, além de possuir passagens por crimes de receptação, porte ilegal de armas, ameaça, adulteração de veículos e tráfico de drogas. Ademais, ‘em 2020, foi apreendido, juntamente a outros membros da ‘gangue do buracão’, com várias armas de fogo’, o que indica a sua habitualidade com o tráfico de entorpecentes. 



    Ao que se tema, a instância antecedente indicou elementos concretos que comprovam a habitualidade delitiva do agente. Portanto, amparada a decisão em prova suficiente – decorrente do contexto da prisão em flagrante, de relatório de investigação e testemunho policial ocular de envolvimento do réu, em área criminosa, portando arma de fogo – a desconstituição de tal entendimento demanda o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 27.8.2024 a 2.9.2024, negou provimento ao recurso, mantida a decisão do Relator por seus próprios fundamentos. Esta a ementa do ato apontado como coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que a minorante especial da Lei de Drogas foi negada com base em prova suficiente a respeito da dedicação do réu em atividades criminosas – decorrente do contexto da prisão em flagrante, de relatório de investigação e testemunho policial ocular de envolvimento do réu, em área criminosa, portando arma de fogo. Logo, a desconstituição de tal entendimento demanda o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido” (consultado do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).  



    5. No presente habeas corpus, a defesa alega que a documentação juntada aos autos “apenas reforça a inexistência de uma investigação concreta, séria e robusta que indique a participação do paciente em alguma facção” (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    Afirma, “quanto aos demais inquéritos, boletins de ocorrências e ações penais em curso, [que] nenhum desses elementos são capazes de afastar a incidência do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada dessa corte” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Defende a tese de que, “se inquéritos e ações penais em curso não podem impactar nas demais fases da dosimetria, como maus antecedentes ou reincidência, é incongruente aceitar a sua utilização na terceira fase do cálculo penal”(fl. 5, e-doc. 1).  



    Salienta que “o sigilo telefônico do paciente foi quebrado, contudo, nenhuma informação sequer em seu aparelho foi indicada acerca do seu envolvimento com alguma facção” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera, “sobre a dedicação à atividade criminosa, [ser] importante indicar que foi provado em audiência que o paciente não faz do crime o seu meio de vida, vez que uma das testemunhas de acusação indicou que Juliano comercializava roupas” (fl. 5, e-doc. 1).  



    Estes os pedidos:



    “a) O conhecimento e provimento no mérito do presente habeas corpus para reconhecer os elementos para a aplicação do tráfico privilegiado e consequente readequação da pena. 



    b) Por fim, requer a intimação do patrono abaixo assinado, antes do julgamento do mérito do writ, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.   



    7.  Pretende-se com a presente impetração a revisão da dosimetria da pena fixada para Juliano Barbosa de Araújo (oito anos e três meses de reclusão), a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, a determinação de regime inicial menos gravoso.  



    8. Na dosimetria da pena, as instâncias antecedentes levaram em conta as circunstâncias específicas e concretas do caso, entre elas a quantidade de entorpecente apreendido (2,2 quilos de cocaína) e, “de acordo com relatório de investigação, [ser] ele integrante da gangue do buracão do bairro Carapina e bastante conhecido no meio policial, além de possuir passagens por crimes de receptação, porte ilegal de armas, ameaça, adulteração de veículos e tráfico de drogas. Ademais, ‘em 2020, foi apreendido, juntamente a outros membros da ‘gangue do buracão’, com várias armas de fogo” (fl. 2, 
e-doc. 5). 



    Essa análise conduziu à majoração da pena-base (de seis para oito anos), mantido o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e à fixação do regime inicial fechado. Sobre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em convencimento motivado, o Tribunal estadual afastou-a, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso em tela, além de se tratar de exorbitante quantidade de entorpecente, isto é, 2.252g (dois mil, duzentos e cinquenta e dois gramas) de cocaína, acondicionada em 02 (dois) tabletes, as circunstâncias do caso concreto evidenciam a sua destinação mercantil.



    (...)



    Com efeito, as circunstâncias em que o crime foi praticado se revelam negativas, na medida em que o acusado Juliano induziu a erro Amilton, proprietário da agência de veículos, e o corréu Rafael, ao colocar toda a droga arrecadada em uma sacola juntamente com peças de roupas, a fim de dificultar a identificação do mesmo. 



    Julgo também, em consonância com o inconformismo ministerial, que a natureza e quantidade do entorpecente apreendido – 2.252g (dois mil, duzentos e cinquenta e dois gramas) de cocaína – justificam o recrudescimento da pena-base. 



    Ora, é o próprio artigo 42 da Lei nº 11.343/06 que dispõe que, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto [...]’.



    (...)



    Isso posto, em sendo desfavoráveis somente as circunstâncias delitivas, a natureza e quantidade da droga apreendida, à luz das disposições do art. 42, da Lei n. 11.343/06, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. 



    (...)



    Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária inalterada. 



    Na terceira fase, também não se verifica causas de aumento e de diminuição da pena, motivo pelo qual concretizo-a, em definitivo, no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, ao valor unitário mínimo. 



    E, nesse estrito aspecto, não há como reconhecer, na espécie, a minorante do privilégio, tal como requerido pela defesa técnica. 



    Para a aplicação do referido benefício é necessário que o agente preencha os requisitos legais elencados de maneira cumulativa (...).



    Registre-se que a dedicação a atividades criminosas não pode ser apreciada pela certidão de antecedentes criminais, devendo ser aferida do conjunto probatório, visto que a lei já conta como requisitos a primariedade e os bons antecedentes.



    Na presente hipótese, apesar da primariedade técnica do acusado (CAC de fls. 12/13, ordem 06), os elementos de prova atestam, de modo suficiente, que ele se dedicava habitualmente às atividades criminosas, não se tratando de tráfico eventual. 



    Extrai-se da comunicação de serviço de fls. 06/08, ordem 98, que, Juliano integra a ‘Gangue do Buracão’ no Bairro Carapina, conhecida pela prática de delitos graves. Também foram juntados aos autos diversos boletins de ocorrência (ordens 09 e 10), reportando o seu envolvimento com crimes de receptação, porte ilegal de armas, ameaça e adulteração de veículos e tráfico de drogas, sendo que, no ano de 2020, o acusado foi apreendido junto com outros membros da mencionada gangue, na posse de armas de fogo que seriam utilizadas para executar um rival que sairia da penitenciária Francisco Floriano de Paula (REDS 2020-38742626). 



    Desse modo, comprovado nos autos que o réu não preenche os requisitos legais, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu favor” (fls. 30-35, 
e-doc. 4 – grifos nossos). 



    A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar a premissa de que o paciente não se dedicaria a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado, procedimento incabível em sede de habeas corpus. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 2. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento” 
(HC n. 220.634-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).  



    9. Ressalte-se que o habeas corpus não se presta para ponderar em concreto a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 97.134, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.9.2009; HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012).



    10. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de oito anos e três meses de reclusão, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional estabelecido pelas instâncias antecedentes (al. a do § 2º do art. 33 do Código Penal).  



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora